Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA NÃO-ACEITA. PEDIDO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. ADITAMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EFETIVA EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO E DA ENTREGA DA MERCADORIA OU PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Em sendo a duplicata um título de crédito causal, somente poderá, validamente, ser emitida como resultado de negócio de compra e venda mercantil ou de prestação de serviços. Precedente do STJ.

2. Ausente demonstração sobre a efetiva existência do negócio jurídico subjacente e a correspondente entrega da mercadoria em relação à duplicata, forçoso o acolhimento do pedido de declaração de nulidade do título e sustação do protesto questionado.

3. Recurso não provido.